Tribunal: TJMT
Processo: 0003323-33.2015.8.11.0025
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003323-33.2015.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GUSTAVO RODRIGUES PAZ - CPF: 023.902.371-42 (EMBARGANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (EMBARGADO), ADILSON LEITE PAESANO - CPF: 207.909.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÕRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AUXÍLIO DOENÇA – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – OMISSÃO INEXISTENTE – INOVAÇAO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NEGADO.

1 – Embargos de declaração em desfavor de acordão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação manejado pelo Embargante.

2 – Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

3 – É vedada a inovação de tese em sede de embargo de declaração e, por essa razão, inexiste omissão no acordão hostilizado ao julgar Recurso de Apelação sem a pronúncia de requerimento não realizado pelo Apelante.

4 – Manutenção do acordão hostilizado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GUSTAVO RODRIGUES PAZ

em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível ao manter inalterada a decisão do juízo singular, proferida nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez n. 0003323-33.2015.8.11.0025.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, que o acordão não pronunciou sobre o cumprimento dos requisitos para concessão do auxílio-doença por acidente de trabalho e concessão de auxílio-acidente.

Requer, o acolhimento do Embargos de Declaração que seja sanada a indigitada omissão (id. 134464188).

Tempestividade certificada no id. 134469653.

Contrarrazões não foram apresentadas (id. 140846177).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início, constata-se a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, razão que conheço dos Embargos de Declaração.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GUSTAVO RODRIGUES PAZ

em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sustentando, em síntese, a existência de omissão dos requisitos do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho e concessão do auxílio-acidente.

O que se extrai do contexto do presente feito, que desde a origem o Embargante pede a concessão do auxílio doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, vejamos os pedidos iniciais:

DO REQUERIMENTO

Ante o exposto, requer-se digne Vossa Excelência em:

1. Antecipar a tutela pretendida nos autos, considerando os requisitos do artigo 273 do CPC, bem como demais legislações pertinentes, para que o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS providencie o imediato estabelecimento do benefício, pois é mais que evidente que sem o recebimento do mesmo, acarretará em prejuízos irreparáveis ao Autor;

2. Julgar procedente o pedido para o fim DE CONCEDER O AUXÍLIO DOENÇA E POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AO AUTOR, bem como condenar o réu a pagar as parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento;

3. Cita o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, bem como sua intimação para que, até a audiência de tentativa de conciliação, se for o caso, junte aos autos o processo administrativo;

4. Conceder o benefício da assistência judiciária gratuita por ser o Reclamante pobre na acepção legal do termo;

5. Deferir a produção de outras provas em direito admitidas, especialmente a juntada de novos documentos pericial e testemunhal.

(id. 6237617)

Aliado a isso, transcrevo em parte a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria, em decorrência da
incapacidade total transitória ou permanente para o trabalho
:

Trata-se de ação ordinária por meio da qual pretende o autor o reconhecimento de sua incapacidade laborativa e, por consequência, o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente com o direito à conversão do citado auxílio previdenciário em aposentadoria por invalidez.

Inicialmente, não havendo sido impugnado o laudo pericial homologo-o.

Prosseguindo, verifico que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra diante da desnecessidade de produção de novas provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o autor é segurado da previdência social, o que gerou a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário – fls. 26/27.

Sobreleva registrar, por oportuno, que o requerente foi submetido à perícia médica por perito do Juízo, o qual expôs que a incapacidade do requerente é permanente e parcial, conforme resposta ao quesito n° 13, 14 e 15 (fls. 76/77).

Em se tratando de ação previdenciária destinada à concessão de auxílio-acidente com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, incide sobre o tema os seguintes dispositivos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I – pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente;

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1º - A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá de verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

§2º - A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. [g.n.]

Nestes termos, conclui-se que os requisitos do benefício pleiteado são a qualidade de segurado e a incapacidade laborativa (Lei Federal n. 8.213/91, art. 26).

Ademais, ao segurado considerado incapaz temporário e parcial, devido será o benefício de auxílio-doença acidentário. Agora, quando constatada a incapacidade permanente e total será devido o benefício de aposentadoria por invalidez, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n° 8.213/91 isto, quando não for possível a reabilitação do segurado em outra profissão que lhe garanta a subsistência.

Conforme se denota do laudo pericial, a incapacidade do autor é permanente para exercer a atividade anteriormente exercida e parcial na medida em que é suscetível a reabilitação profissional para exercer outra atividade de leve intensidade.

Neste contexto, conclui-se de forma clara e coerente que o segurado não preenche os requisitos para o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente com conversão em aposentadoria por invalidez, pois restou demonstrado por laudo pericial que houve apenas decréscimo da capacidade para o trabalho e não incapacidade total e permanente, tornando evidente o descabimento da pretensão.

Recorde-se que o requerente é novo (31 anos de idade), não havendo razões para desistir do trabalho em tão parca idade e diante de lesão que, repita-se, não obstante relevante e causadora de limitações físicas, não é, segundo o médico que o periciou, impeditiva da prática laboral.

Assim, se a doença apresentada possibilita a reabilitação do autor para o exercício de outra atividade profissional, conclui-se que por não ter preenchido o requisito da incapacidade total, o autor não faz jus ao benefício postulado. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016; AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015; AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho. 2. Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991. 3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente. 4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial. 5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — AUXÍLIO-ACIDENTE – MAJORAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA UM SALÁRIO MÍNIMO – VERBA INDENIZATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA TRABALHOS BRAÇAIS E HABITUAIS — POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES QUE LHE GARANTAM A SUBSISTÊNCIA — CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AFASTADA — ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/1991. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os benefícios que substituem o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não poderão ter valor mensal inferior ao salário mínimo (art. 201, § 2º, CF). Todavia, o auxílio-acidente previdenciário pode ter valor inferior ao salário mínimo por tratar-se de benefício de natureza indenizatória. 2. Não se concede a aposentadoria por invalidez quando a conclusão do perito oficial aponta para a redução da capacidade, sendo possível ao segurado reabilitar-se para exercer atividades que não exijam esforço físico, mormente quando não demonstradas circunstâncias pessoais desfavoráveis ao segurado. (TJMT, Apelação nº 156664/2016, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass dias, julgado em 21.11.2017, Dje 01.12.2017) [g.n.]

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por não ter demonstrado a incapacidade total transitória ou permanente para o trabalho, nos termos do art. 42 da Lei Federal n. 8.213/91. (id. 6237659)

Inconformado com o julgado, o Embargante interpôs Recurso de Apelação, asseverando a existência de provas robustas acerca da incapacidade permanente e impossibilidade de reabilitação profissional, conforme requerimento do mencionado recurso abaixo transcrito:

III. DOS PEDIDOS

1. Diante do exposto, respeitosamente requer Vossas Excelências:

a) Seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada “in totum” a sentença para que seja condenado o Apelado a CONCEDER O AUXILIO DOENÇA COM SUA CONVERSÂO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ bem como, ainda condenado o Apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos, no valor de 20% do valor da causa, nos moldes do art. 85 do Código de Processo Civil. (id’s. 6237660 e 6237661)

Em análise do acordão embargado, constata-se que o Recurso de Apelação interposto pelo Embargante foi desprovido,
em decorrência da ausência da incapacidade total permanente ou temporária para atividade laborativa e, consequentemente,
o pedido de conversão de
auxílio-doença em aposentadoria por invalidez
não foi reconhecido
,
conforme ementa abaixo reproduzida:

APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE ATESTADA POR LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 LEI N° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado por prova pericial a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei n° 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de recuperação.

Sobre os embargos de declaração, o artigo 1.022 do CPC, estabelece que são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com isso, o embargo de declaração é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, pois se trata de mecanismo com o fim de proporcionar esclarecimento ou integração da decisão recorrida, tornando-a mais completa, bem como para correção de eventuais erros materiais.

Acerca do assunto, o professor Doutor Cassio Scarpinella Bueno, leciona:

Recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento fica atrelado à alegação de ao menos uma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 1.022: (i) esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição; (ii) supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento; e (iii) correção de erro material. (Manual de Direito Processual Civil. 8ª. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1611)

Ademais, a parte interessada tem direito de manifestação direta sobre suas pretensões,
in casu
, eventual omissão constitui negativa de entrega da prestação jurisdicional, pois o Embargo de Declaração constitui recurso visando sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, propiciando o aprimoramento da prestação jurisdicional.

Neste aspecto, os pedidos formulados no Recurso de Embargos de Declaração, visando o julgamento sobre eventual direito ao auxílio acidente, observa-se que não foi objeto de insurgência do Recurso de Apelação interposto pelo Embargado, sendo incabível pronunciamento judicial acerca do alegado direito.

Evidentemente, que a formulação do pedido de exame da concessão do auxílio-acidente nesta fase configura inovação recursal, o que é
insuscetível de apreciação ou emissão de juízo, portanto,
o alegado pedido não foi apresentado em sede de Recurso de Apelação, logo, sua realização nesta fase caracteriza inovação recursal, o que é vedado.

Neste mesmo sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - OMISSÃO QUANTO A REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL - PEDIDO NÃO FORMULADO NA APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC - ENTENDIMENTO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

É vedada a inovação de teses em embargos de declaração e, por tal razão, inexiste omissão em acórdão que julgou a apelação sem se pronunciar sobre matéria não arguida nas razões e contrarrazões de apelação.

Os honorários sucumbenciais foram fixados na vigência do Código de Processo Civil de 1973, consoante apreciação equitativa do juiz.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, até porque não se prestam ao reexame da causa. (N.U 0024902-44.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TERMO FINAL DE CUSTEIO MÉDICO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO ABORDADA NO APELO – VEDAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2. É vedado a parte alegar a existência de omissão no acórdão fundada em inovação recursal.

3. Embargos conhecidos e rejeitados. (N.U 0022365-93.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Na hipótese do presente recurso, observa-se inexistência de omissão ou qualquer outro vício passível de saneamento, de modo que o presente embargo declaratório não merece acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acordão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022